Tribunal: TJDFT
Processo: 0008012-90.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008012-90.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - DO OFÍCIO n. 274/2024/COORPRE – Precatório n. 0021664-28.2017.8.07.0000 No ID: 56516817, ofício n. 274/2024, a COORPRE comunica decisão do juízo que solicitou o encaminhamento dos autos para cálculos retificados com a mesma data-base que consta nos cálculos originais, bem como que fosse observado o período de graça constitucional. Na decisão de ID: 58362366, determinou-se o envio dos autos à Contadoria para a revisão dos cálculos de ID: 50832060, conforme a decisão da COORPRE. Apresentados os cálculos (ID: 59365340), o exequente e o executado não se opuseram (ID: 60249781 e 61491795). Assim, homologo os cálculos de ID 59365340. Diante disso, retifique-se os valores do Precatório n. 0021664- 28.2017.8.07.0000, conforme cálculos de ID: 59365340, em relação às substituídas MARIA MADALENA BALBINO SOUZA RODRIGUES, MARIA MARLENE TEIXEIRA PINTO, MARIA NAZARE DE ASSIS FILGUEIRAS e MARIA NEUSA RIBEIRO FERREIRA. Oficie-se à COORPRE, encaminhando-lhe cópia dos cálculos judiciais e da decisão de ID: 58362366. II - DA PETIÇÃO DE ID: 56935750 No ID: 56935750, o exequente pugna pela remessa dos autos à contadoria judicial para atualização dos cálculos em relação aos não anuentes MARIA MARCIA DA SILVA UCHOA e MARIA NILVA FIRMINA DE SOUZA, bem como requer a expedição de requisitórios de pequeno valor em favor das substituídas. Manifeste-se o executado quanto à petição do exequente. Brasília, 22 de julho de 2024. DES. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR RELATOR